Tribunal: STF
Processo: Rcl 67351
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A S M, em 15.4.2024, contra ato do Desembargador Relator do Processo n. 5000706-17.2020.4.03.6000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. Consta do processo que a reclamante foi condenada, em 22.5.2023, na Ação Penal n. 5000706-17.2020.4.03.6000, pelo juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis dias-multa, pela prática do crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (§ 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998), por nove vezes, em continuidade delitiva (doc. 5).



    A defesa interpôs recurso de apelação.



    3. Em 22.8.2023, o Desembargador Maurício Yukikazu Kato, Relator da Apelação n. 5000706-17.2020.4.03.6000, determinou a intimação da defesa da reclamante para apresentação das razões de apelação (fls. 5-6, doc. 4).



    A reclamante requereu o sobrestamento do prazo para apresentação de razões de apelação até a disponibilização de todas as mídias das interceptações telefônicas (fls. 9-10, e-doc. 4).



    Em 21.11.2023, a autoridade reclamada proferiu despacho, pelo qual determinou o acesso dos autos relativos à interceptação telefônica à reclamante, nestes termos:



    “Verifico que os autos eletrônicos relativos à interceptação telefônica não instruem a presente apelação criminal, que tramitam em regime de sigilo e não foram encaminhados a esta Corte Regional e que, de qualquer sorte, a denúncia ofertada nesta ação penal veio acompanhada de laudos periciais de dados telemáticos (id. 278342649 a 278342667 e id. 278342881 a 278342888) e de relatórios policiais analíticos de aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos(id. 278342519 a 278342629). 



    Assim, inicialmente, baixem ao juízo de origem (5ª Vara de Campo Grande/MS) para que, com a brevidade possível, providencie a inserção nestes autos eletrônicos da Medida Cautelar de Interceptação Telefônica nº 5000783-26.2020.403.6000 ou, na impossibilidade técnica de fazê-lo, devidamente especificada e certificada, encaminhe cópia em mídia física para acautelamento pela Subsecretaria Unificada das Turmas Criminais. 



    Com o retorno dos autos, intimem-se as defesas de [A da S M] e Ariel Nogueira Rodrigues para ciência da inserção dos referidos autos eletrônicos ou para cópia do arquivo digital nesta Corte Regional às suas expensas e, na sequência, no prazo legal e independentemente de nova conclusão, para que apresentem suas razões recursais. 



    Apresentadas as razões, cumpra-se a parte final do despacho anterior (id. 278562765), com retorno do feito ao juízo de origem para contrarrazões recursais pelo órgão ministerial oficiante no 1º grau e, devolvido a esta Corte Regional, abra-se vista à Procuradoria Regional da República para manifestação” (fl. 14, e-doc. 4 – grifos nossos).



    Em 19.12.2023, o reclamado, considerando “a integração dos autos eletrônicos com a vinda do Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático nº 5000783-26.2020.403.6000”(fl. 21, e-doc. 4), determinou a intimação da defesa para ciência e apresentação das razões recursais.



    A reclamante alegou não ter havido disponibilização de tudo que fora produzido no curso da investigação e reiterou o pedido de disponibilização de cópia de todo o material arrecadado durante as investigações (fls. 25-29, e-doc. 4).



    O juízo reclamado proferiu despacho, no qual determinou a intimação da defesa para apresentar as razões recursais (fls. 4-5,e-doc. 24), esgotando-se o prazo em 16.4.2024 (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Esse o ato reclamado.



    A reclamante narra que, depois da prolação de sentença, teria constituído novo defensor, o qual teria oposto embargos de declaração e interposto recurso de apelação, manifestando interesse de apresentar razões recursais em segundo grau. Alega que o defensor não teria tido acesso à medida cautelar de interceptação telefônica, nem às mídias das interceptações telefônicas.



    Sustenta que, “com o acesso a integralidade das provas produzidas, a defesa poderá encontrar elementos omitidos/sonegados que interessam para a tese defensiva, haja vista que, não rara as vezes, a acusação seleciona apenas aqueles elementos que de algum modo irão subsidiar a pretensão acusatória” (sic, fl. 3,e-doc. 1).



    Assinala que “deve ser possibilitado à defesa realizar o controle de tais atos, nos termos da SV 14 do STF, da Lei, da Constituição Federal e do Pacto de São José da Costa Rica” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que “não houve sequer, a disponibilização das mídias extraídas dos aparelhos eletrônicos apreendidos (celulares, computadores, etc.), cujo acesso, consoante já afirmado, é imprescindível para o exercício da ampla defesa e contraditório” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assevera que “não cabe a autoridade reclamada exercer qualquer tipo de juízo prévio sobre a pertinência ou não das provas que estão sendo requeridas pela reclamante. Isso porque, tais conclusões somente serão possíveis a partir da disponibilização de todo o material requestado e, se for o caso, a realização da perícia (providência que será avaliada pela defesa após o acesso aos materiais requisitados)” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “i) a concessão da medida liminar determinando a imediata suspensão do processo, até o deslinde final do mérito dessa Reclamação, nos termos do Art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 



    ii) Ao final, seja julgada procedente a reclamação, assegurando que a Defesa tenha acesso a integralidade de todo material produzido no curso das investigações, incluindo os dados telemáticos, dados extraídos dos aparelhos celulares e computadores apreendidos etc.”(fl. 22, e-doc. 1).



    5. Em 15.4.2024, foi indeferida a medida liminar requerida e determinado fosse oficiado ao Relator da Apelação Criminal n. 5000706- 17.2020.4.03.6000, Desembargador Federal Maurício Yukikazu Kato, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para prestar informações sobre o alegado na presente ação.



    6. Em 17.4.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que, até às 15h48 daquela data, “não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 6841/2024” (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7. Põe-se em foco nesta reclamação se o Relator da Apelação Criminal n. 5000706-17.2020.4.03.6000, Desembargador Maurício Yukikazu Kato, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    8. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    9. Ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, o Desembargador Federal Maurício Yukikazu Kato, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, afirmou:



    “Os despachos anteriores (id. 283948215 e 285075052), determinaram a apresentação razões recursais pelas defesas de 
[A da S M] e Ariel Nogueira Rodrigues, sendo que a defesa da primeira requer o sobrestamento do prazo recursal até integração dos presentes autos eletrônicos com todo o material referente à interceptação telefônica (processo nº 5000783-26.2020.403.6000), sendo certo que confirma o acesso aos arquivos digitais constantes de mídias físicas acauteladas pela Subsecretaria processante (id. 285141488). 



    Intime-se a defesa de [A da S M] para que apresente suas razões recursais no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, tendo em vista que já foi intimada da vinda a esta Corte Regional dos autos eletrônicos do Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático 
nº 5000783-26.2020.403.6000 (id. 283948215), os quais, de qualquer sorte, serão inseridos na presente apelação criminal” (fls. 4-5, 
e-doc. 24 – grifos nossos).



    10. Na decisão de indeferimento da liminar, assentou-se que a autoridade reclamada adotou providências para a disponibilização dos dados relativos à interceptação telefônica, requeridos pela defesa, tendo ainda ressaltado seu acesso aos arquivos digitais.



    A autoridade reclamada determinou a inserção da medida cautelar de interceptação telefônica nos autos eletrônicos e realçou que “a denúncia ofertada nesta ação penal veio acompanhada de laudos periciais de dados telemáticos (id. 278342649 a 278342667 e id. 278342881 a 278342888) e de relatórios policiais analíticos de aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos (id. 278342519 a 278342629)” (fl. 14, e-doc. 4).



    Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso pretendido pela defesa tenha sido restringido.



    11. Ademais, pretende-se, nesta reclamação, em processo já sentenciado, acesso à “integralidade de todo material produzido no curso das investigações, incluindo os dados telemáticos, dados extraídos dos aparelhos celulares e computadores apreendidos etc” (fl. 22, e-doc. 1), de forma genérica, não tendo sido especificado em que eventuais documentos contribuiriam especificamente para o exercício do direito de defesa. 



    12. Para acolher as alegações da reclamante, seria necessário averiguar a efetiva necessidade de acesso a eventuais documentos existentes e que afetariam a defesa, como por ela pretendido, e se os documentos, aos quais o acesso está disponível, não seriam necessários e suficientes para garantir o direito da reclamante, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora